Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERNACIONAL. EMBARQUE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. VISTO. PERDA DO VOO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A inobservância de regra relativa a porte de documentação exigida para o ingresso em país estrangeiro constitui negligência imputável somente ao viajante, o que afasta a responsabilidade da fornecedora pela perda do voo. A conduta da companhia aérea em exigir, no momento do checkin, a apresentação de visto ou autorização de entrada em país estrangeiro como condição para o embarque não configura abusividade, consoante Resolução no 400/2016 da ANAC.